Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. REGIME DE GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO É IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Mas a prova documental pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC. Admitida a juntada parcial de documentos com as razões da apelação.
2. Conforme o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência somente “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica no caso.
3. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança, conforme determinado pelo art. 1.586 do Código Civil. Hipótese em que a animosidade existente entre os genitores deles retira, para o momento, a necessária disposição que devem ter para juntos decidirem questões relativas à criação da filha do casal. Guarda unilateral estabelecida sem que possa, por si só, dadas as especiais condições do caso concreto, constituir fator impeditivo de exercício do poder familiar por ambos os genitores, especialmente porque o genitor, a quem não conferida a guarda compartilhada, permanece legalmente obrigado a supervisionar os interesses da filha e dele não foi retirado o direito de com ela conviver. Sentença mantida porque nela consubstanciada decisão que, ao menos neste momento e à vista do conjunto probatório reunido aos autos, razoavelmente estabelece o regime de guarda unilateral em favor da genitora da menor. Ressalva para a cláusula rebus sic stantibus relativamente à disciplina de guarda frente a possibilidade de posterior modificação, desde que justificada a adoção de medida diversa.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.